Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728083-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA AGRAVADO: PATRICIA TENDRICH PIRES COELHO, FARIMOR MOBILIARIOS DE ESCRITORIO LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA (exequente) em face da decisão interlocutória proferida pelo d. Juiz da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília complementada pela análise de embargos de declaração (Ids. 63416207 e 67506248 dos autos principais), nos autos do processo n° 0727888-64.2019.8.07.0001, que deferiu pedido de penhora e determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos periodicamente pela executada PATRÍCIA TENDRICH PIRES COELHO a título de pró-labore, rendimentos, distribuição de lucros e dividendos e juros sobre capital próprio em relação a lista de empresas da qual é sócia. O agravante se insurge contra a decisão monocrática porque, em seu entender, não seria aplicável ao caso limitação de 30% sobre os valores a serem recebidos por distribuição de lucros. Também entende que houve omissão quanto ao pedido de incluir a empresa BR NEW MEDIA entre o rol de empresas indicadas que pagam valores à executada PATRÍCIA. Sustenta que a penhora de apenas 30% (trinta por cento) dos rendimentos culminaria em desnecessário prolongamento do pagamento do débito, contrariando orientação jurisprudencial de efetividade da prestação jurisdicional. Destaca que a decisão agravada deixou de incluir a co-executada BR NEW MEDIA dentre as destinatárias da medida, sendo essencial tal providência por ser PATRÍCIA também sócia da referida empresa e pode utilizar a empresa para auferir renda ao arrepio do que determinou o magistrado. Sustenta ser cabível a concessão da antecipação da tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e o grave prejuízo ao interesse do agravante em receber o seu crédito. Ao final, pleiteia a antecipação de tutela recursal, com sua confirmação por ocasião do julgamento de mérito, para que seja realizada a penhora de todo e qualquer rendimento, distribuição de lucros e dividendos e juros sobre capital próprio destinados à executada PATRÍCIA TENDRICH PIRES COELHO e seja incluída a executada BR NEW MEDIA no rol de empresas destinatárias da ordem de penhora deferida. Preparo (id. 18407468). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, em função da cláusula de extensão prevista no art. 1.015, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, notadamente por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença. No mais, vislumbro a presença dos demais requisitos de admissibilidade, razão porque, por ora, admito o processamento do recurso. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos citados. O cerne da presente controvérsia reside em saber se deve ou não ser determinada a penhora integral de valores a serem recebidos a títulos de dividendos, rendimentos e participação em lucros de empresa da qual a executada faz parte, bem como a inclusão de empresa no rol das empresas destinatárias da determinação. Em relação à determinação de penhora de 30% dos mencionados rendimentos, em uma primeira análise, o executado não demonstrou porque a medida seria ineficaz para satisfazer o crédito, uma vez que deve ser observado que a execução deverá ocorrer da forma menos gravosa para o devedor. O agravante alega que verbas indicadas são integralmente penhoráveis. No entanto, até uma melhor análise da questão, mostra-se temerária a constrição integral de rendimento da executada. Quanto à alegação de inclusão de BR NEW MEDIA na lista de empresas a serem obrigadas a recolher o percentual determinado pela decisão agravada, a análise dos embargos de declaração menciona que o pedido foi acolhido nos exatos termos indicados pelo exequente, o que retira a plausibilidade de reversão da decisão quanto a este ponto, em uma primeira análise. Nesse passo, portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso como pressuposto para a concessão da liminar, o mesmo ocorrendo quanto ao perigo iminente que, na espécie, não foi sequer demonstrado. O mero inadimplemento do débito, por si só, não materializa a urgência própria da tutela antecipada, inclusive porque perfeitamente possível seu pagamento em momento posterior, ou mesmo a penhora pleiteada pelo recorrente, acaso eventualmente acolhida a sua pretensão. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora